Tribunal: TJDFT
Processo: 0001531-20.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001531-20.2017.8.07.0014 RECORRENTE: VALDENIR RODRIGUES LIMA RECORRIDO: ADEILSON DOS REIS MACEDO LOBO, JULIANA PEREIRA LOBO MACEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE NOMINAL. AUSÊNCIA DE ENDOSSO DO BENEFICIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cheque é uma espécie de título de crédito que goza da possibilidade de livre circulação, ou seja, pode ser transmissível de credor a credor, mediante endosso, nos exatos termos do art. 17, da Lei 7.357/1985. 2. Quando o cheque é nominal (à ordem), a assinatura aposta no verso do cheque deve ser a do beneficiário (endossante primário). 3. Considera-se irregular o endosso quando, ante a grafia pouco legível, não é possível identificar quem é o endossante primário (beneficiário), não configurando endosso a assinatura de terceira pessoa no verso do título. 4. Não havendo nenhuma assinatura no verso do cheque, considera-se que não houve endosso, impondo a declaração da ilegitimidade de terceiro, estranho à relação cambial, para pleitear a obrigação constante no título. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso IV, e inciso VI e §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 13 e 25, ambos da Lei 7.357/85, afirmando que os recorridos não se desincumbiram do seu ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente. Assevera que, além de estar de boa fé, é legítimo portador do título emitido pela parte recorrida, razão pela qual estes não podem opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, exceto se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. Aduz que restou demonstrada a legitimidade ativa do recorrente. Acrescenta que o título repassado pelos recorridos ao recorrente preencheu todos os requisitos legais e que as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes de forma que a relação obrigacional existente entre as partes é inquestionável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, inciso IV, e inciso VI e §1o, do Código de Processo Civil, pois, consoante entendimento da Corte Superior “ Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/15 quando a Corte local se manifesta expressamente sobre os temas necessários à solução da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, embora de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no AREsp 1566306/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 13 e 25, ambos da Lei 7.357/85, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Portanto, não havendo nenhuma assinatura no verso do cheque, considera-se que não houve endosso, impondo a declaração da ilegitimidade de terceiro, estranho à relação cambial, para pleitear a obrigação constante no título” (ID 15308552), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023